Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711336-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA GORETTI MAGALHAES PINHO REU: MARIA SABINA DE SOUSA DA SILVA, CLEIDINETE SOUSA DA SILVA, CLEIDIANE SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA GORETTI MAGALHAES PINHO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0720921-38.2022.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em despacho de ID 45123250, esta relatoria determinou a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 45707503, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar acerca da determinação judicial. Ofício ID 45847812 comunicou a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se a superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto a parte autora não cumpriu a determinação judicial de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 17:11:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora